Tribunal: TJMT
Processo: 1025180-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025180-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 631.978.801-10 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ÁGUA – NULIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – AFASTADA - NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do c. STJ é de que o
juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado está o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por PAULO DOS SANTOS, julgou-a parcialmente procedente, cancelou as faturas abusivas, determinou à requerida a troca do hidrômetro no imóvel da parte autora, revisão da cobrança das faturas entre outubro/2016 até o ajuizamento desta ação, na média dos 03 (três) meses anteriores ao débito questionado, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, do arbitramento, juros legais de 01% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega grave ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Aduz que não foi intimada para o ato pericial. Entende que não se oportunizou a parte recorrente acompanhar a perícia. Afirma que o aumento das faturas se deu por ampliação de consumo. Assevera a legalidade da tarifa cobrada e a inexistência de obrigação de indenizar por danos morais. Argumenta por exorbitante o valor arbitrado para os danos morais. Entende que os juros de mora devem incidir a partir data da sentença.

Requer a reforma da sentença singular para o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, e ou julgá-la improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório e alteração do marco inicial da contagem dos juros incidentes sobre os danos morais para a do arbitramento ou da citação válida.

Contrarrazões (Num. 169826311).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor, de inexigibilidade de débito, resultou de dano causado em
razão de defeito na prestação de serviço caracterizado por suposto erro de leitura do hidrômetro de imóvel cito a Rua
05, no 371 - bairro Jardim Itamarati
, o que gerou faturas de consumo de água a partir do mês de outubro de 2016 com valores exorbitantes. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 169826300 – pág. 02):

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais deduzidos por
Paulo dos Santos

em desfavor de
Águas Cuiabá S.A,
para determinar o cancelamento das faturas abusivas, que a parte requerida promova a troca do hidrômetro no imóvel da parte autora, bem como a revisão da cobrança das faturas de outubro/2016 até o ajuizamento da ação, para média dos três meses anteriores ao débito questionado.

Condeno a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
S
uscita
grave ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não se oportunizou a ela, acompanhar a perícia.

O art. 477, §§ 1o e 3o, do CPC, assim estabelece:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

[...]

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Ressai dos autos, manifestação da empresa requerida, ora apelante, que
apesar de se insurgir quanto a determinados pontos do laudo pericial, não solicitou esclarecimentos ao perito judicial, tampouco pugnou pela realização de nova perícia, apenas contrapôs determinados pontos específicos do laudo pericial (Num. 169826298).

O art. 479, do CPC, prevê o seguinte:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Portanto, se não há impulso da parte, o juízo singular pode expor suas conclusões sobre o ato pericial diretamente na sentença, especialmente quando nenhuma das partes pugnou pela realização de nova perícia.

Ao caso em tela, em sua manifestação, a empresa apelante apresentou seu inconformismo quanto ao laudo pericial judicial, porém, sem pugnar por nova perícia, o que demonstra simplesmente sua oposição à conclusão exposta pelo perito.

Ademais, o juiz é o destinatário final da prova. Cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento.

Ressalva-se que os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau o convencimento.
É entendimento do c. STJ que o
juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

O Julgador entendeu que a matéria foi esclarecida e nenhuma das partes apresentou requerimento para realização de nova perícia, nem mesmo a empresa apelante, quando da sua manifestação. Portanto, suscitar violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório afigura-se inadequado, posto que o processo tramitou regularmente, inexiste qualquer impedimento para prolação da sentença.
Afasto, assim, a preliminar suscitada.

Afirma também a empresa apelante, que as faturas se mostram coerentes com o consumo medido, sendo lícita a cobrança realizada, bem como que a parte autora apelada não comprovou haver sofrido danos de qualquer espécie (Num. 169826303 – pág. 07/16).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que o apelado, possuidor de imóvel
localizado na Rua 05, no 371, Bairro Jardim Itamarati, Cuiabá/MT, CEP: 78058- 863, foi alvo de
cobrança de consumo de água, a partir de outubro de 2016, no valor totalizado em R$ 16.527,67 (dezesseis mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e sete reais).

Ao estranhar o consumo alto para seus padrões de utilização, o autor solicitou vistoria da empresa requerida, ora apelante, que alegou fraude no hidrômetro, o substituiu, deixou de cancelar a fatura equivocada de consumo, e ainda mais, procedeu cobrança e suspensão do fornecimento de água, por inadimplemento.

Ao analisar os autos, verifica-se que, conforme observou o juízo singular, c
onvém registrar que a ré foi supostamente induzida a erro de faturamento por um mês, mas emitiu a fatura com retroativo de seis meses de derivação (Id. 25506544 – pág. 2), demonstrando que está aferindo serviço no imóvel da parte autora sem critério, o que destoa da informação da ré de que há regularidade nas cobranças efetuadas
(Num. 169826300 – pág. 02).

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros. Restou demonstrado nos autos que o apelado realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados, ainda mais, vivenciou o lançamento de dívidas inexistentes em seu nome e foi deixado à própria sorte. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

A apelante, por fim, não se conforma com a incidência dos juros moratórios determinados pela sentença singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54, do c. STJ.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023